Tribunal: TJSP
Processo: 1039278-45.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SERVIÇOS DE CORRETAGEM. Pleito de promitentes, compradores à busca de devolução de valores (comissão de corretagem), à consideração de negócio imobiliário frustrado, ainda com pleito condenatório (reparação por dano moral). Demandas contrapostas. Improcedência da ação e procedência de reconvenção. Recurso de autores, reconvindos. Desprovimento.